Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. HOMENAGEM AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONVERSÃO DE INVENTÁRIO EM ARROLAMENTO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 664 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama que, nos autos de processo de inventário, remeteu às vias ordinárias matéria trazida em sede de impugnação tendo em vista tratar-se de tema de alta indagação, além de determinar a conversão do feito em arrolamento comum, considerando o valor da causa e a disposição do art. 664 do CPC. Irresignados, requerem os agravantes a reforma da decisão e o acolhimento da impugnação, determinando-se a retificação das primeiras declarações nos termos do Art. 626, parágrafo 1o do CPC, bem como o acolhimento do protesto por acessões e benfeitorias. Por fim, requerem ainda a determinação para que o processo siga como Inventário e não na forma de arrolamento.
2. É lícita a remessa de matérias de alta indagação às vias ordinárias, sendo tal medida decorrente do devido processo legal e da busca pela verdade dos fatos, especialmente considerando que nas vias ordinárias será aberta a oportunidade para que as partes busquem demonstrar amplamente seu direito, mediante o essencial exercício do contraditório e da ampla defesa, a fim de que se tenha uma cognição exauriente suficiente acerca do impugnado, o que não é possível ser feito no bojo do rito de inventário e tampouco em sede de agravo de instrumento.
3. É lícita a conversão de inventário em arrolamento se as divergências apresentadas foram remetidas às vias ordinárias e não há óbice para o cumprimento da norma contemplada no art. 664 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.